Tribunal: STF
Processo: HC 190558
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Militar. Crimes de tráfico de entorpecentes e desacato a superior. Alegação de prescrição da pretensão executória. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal Militar, da Relatoria do Ministro Gen. Ex. Lúcio Mário de Barros Góes, assim ementado:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ART. 126, § 1º, DO CPPM. ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STM. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
    Consoante a jurisprudência do STF e desta Corte, a prescrição da pretensão executória, no âmbito da Justiça Castrense, tem como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes, notadamente diante da especialidade do art. 126, § 1º, do CPM, em relação ao direito penal comum.
    O Juízo a quo procedeu consoante a previsão da lei processual penal militar, apoiado base na consolidada jurisprudência desta Corte, a qual, em observância à especialidade da norma inserta no art. 126, § 1º, do CPM, firmou-se no sentido de que a prescrição da pretensão executória restringe sua incidência aos casos de efetivo trânsito em julgado da Sentença.
    No vertente caso, o lapso prescricional da pretensão executória de cada delito operar-se-ia em 2 (dois) anos, conforme art. 126, caput, c/c os arts. 125, inciso VI, e 129, tudo do CPM. Assim, ocorrido o trânsito em julgado do Acórdão em 5/8/2016 e realizada a Audiência Admonitória em 3/8/2018, lapso inferior a 2 (dois) anos, não se operou a prescrição da pretensão executória estatal.
    Negado provimento ao Recurso. Decisão unânime.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – militar à época dos fatos – foi condenado à pena de 2 anos e de reclusão, em regime inicial aberto, pelos crimes previstos nos arts. 290, caput, e 298 c/c o art. 72, I, e 79, todos do Código Penal Militar. O Conselho Permanente de Justiça para o Exército assegurou ao condenado o direito de recorrer em liberdade, assim como concedeu-lhe o benefício do sursis processual, pelo prazo de 2 anos.
    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação. O Superior Tribunal Militar negou provimento ao apelo.
    4. Após o trânsito em julgado da condenação, tal como assentou o STM:
    “(...) foi expedida Carta Precatória para a Comarca de Araguari/MG, local de residência do condenado, com o fim da realização da Audiência Admonitória de sursis, bem como fiscalização das condições impostas na Sentença (...).
    Diante da não localização do Sentenciado durante as diligências realizadas no Juízo deprecado, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 4ª CJM designou o dia 6/6/2018 para a realização da Audiência Admonitória, determinando a intimação do Sentenciado por edital. Os editais foram publicados em 23/3/2018, 26/3/2018 e 2/4/2018 (...). Na Audiência de 6/6/2018, foi determinado pelo Juiz Federal Substituto a expedição de Mandado de Prisão em desfavor do Apenado, a ser cumprido em regime domiciliar (...).
    O Mandado de Prisão Domiciliar expedido em desfavor de (...) foi cumprido pela Autoridade de Polícia Civil de Araguari/MG em 3/7/2018 (...).
    A DPU pugnou pela designação de nova Audiência Admonitória para oportunizar ao Sentenciado a aceitação do sursis, o que foi deferido pelo Juízo da Auditoria da 4ª CJM, não obstante o MPM ter se manifestado contrariamente ao pleito (...).
    Em 3/8/2018, a Audiência Admonitória foi realizada pelo Juízo da Auditoria da 4ª CJM, por videoconferência com a Subseção Judiciária Federal de Uberlândia/MG, tendo o Sentenciado (...) aceitado as condições impostas na Sentença para a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade. Foi determinada a remessa do Termo ao Juízo da Comarca de Araguari/MG para início da fiscalização do benefício (...).
    Ocorre que, em 1º/7/2019, o Juízo da Vara de Execução em Meio Aberto e Medidas Alternativas da Comarca de Araguari proferiu Sentença declarando extinta a punibilidade do Condenado, em razão da prescrição da pretensão executória. Em suma, consignou o Decisum que, como a pena imposta em relação aos dois delitos foi estabelecida em 1 (um) ano e o Sentenciado era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato criminoso, o lapso prescricional se perfaz em 2 (dois) anos. Assim, tendo considerado que o trânsito em julgado da Sentença ocorrera em 28/10/2015 e a Audiência Admonitória para início do cumprimento do sursis fora realizada em 3/8/2018, entendeu o citado Juízo que havia transcorrido lapso prescricional superior a 2 (dois) anos, entre os dois eventos, sem a intercorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva, consumando-se a prescrição da pretensão executória do Estado (...).
    Em face da Decisão proferida pelo Juízo deprecado para a fiscalização do cumprimento das condições do sursis, o Juiz Federal da Auditoria da 4ª CJM suscitou conflito positivo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo aquele Tribunal decidido, nos autos do CC nº 167.485/MG, pela competência do Juízo da Auditoria da 4ª CJM para a execução da reprimenda (...). Diante disso, o Juízo Estadual devolveu os autos da precatória ao Juízo da Auditoria da 4ª CJM para decisão sobre a prescrição da pena (PO, Evento 132).
    Ouvidos o MPM e a Defesa, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM proferiu, em 27/3/2020, Decisão pelo prosseguimento da Execução da Pena (...).
    Por Despacho de 7/4/2020, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 4ª CJM determinou a expedição de nova Carta Precatória para a continuidade da fiscalização das condições estabelecidas na Audiência Admonitória (...).
    A DPU manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, em 13/4/2020, objetivando a reforma do Decisum que determinou o prosseguimento da Execução da Pena (...).
    Em Despacho de 14/4/2020, o Juízo a quo recebeu o Recurso interposto, apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 516, ’l’, c/c parágrafo único, do CPPM. Pelo Despacho de 29/5/2020, o Magistrado a quo manteve a Decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos ao STM (...).”
    5. Em seguida, a defesa interpôs recurso em sentido estrito no STM, não provido.
    6. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a “validade da Sentença do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais em Araguari/MG, tendo em conta o consagrado princípio, com base constitucional, do ‘ne reformatio in pejus indireta’ que impõe ao ‘novo julgamento’ os limites da sentença prolatada”. Afirma que, aquele Juízo, “atendendo a requerimentos do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, reconheceu a ocorrência da prescrição e determinou a extinção da punibilidade (do paciente)”. Destaca que, “[a] boa doutrina diz que em ‘direito processual penal’, a Decisão, mesmo que prolatada por Juiz incompetente, está sob o ‘manto’ da ‘coisa julgada’ por favorecer o cidadão em julgamento. Até porque, sabido e notório, em direito penal está proibido a reformatio in pejus”.
    7. Prossegue a narrativa para alegar a prescrição da pretensão executória, “considerando que (entre) a data do trânsito em julgado da Sentença condenatória, 28/10/2015, e a Audiência Admonitória, em 03/08/2018, passaram-se mais de 02 anos”. Por fim, afirma que “como o STF permitiu a execução antecipada da pena, a mera prolação do Acórdão condenatório de 2ª instância já fazia inciar o transcurso do prazo da pretensão executória”.
    8. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de “reconhecer a validade da Sentença, de 01/07/2019, do Juiz de Direito da Vara de Execuções em Meio Aberto e Medidas Alternativas da Comarca de Araguari/MG, que (...) reconheceu a ocorrência da prescrição e declarou a extinta a punibilidade” do acionante. Subsidiariamente, pleiteia que seja “cassado o Acórdão do STM, que confirmou a Decisão do Juiz Federal da JMU de prosseguimento da execução da pena, reconhecendo a prescrição da pretensão executória e, via de consequência, seja declarado a extinção da punibilidade”.
    9. Decido.
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11. Inicialmente, registro que a alegação de “validade da Sentença do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais em Araguari/MG, tendo em conta o consagrado princípio (...) do ‘ne reformatio in pejus indireta” não foi sequer a apreciada pelo STM. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instância.
    12. Quanto ao mais, o acórdão impugnado está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que “[a] prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes, nos termos do art. 126, § 1º, do Código Penal Militar, que, como lei especial, aplica-se, não tendo incidência, no caso, o art. 112, inc. I, do Código Penal” (RMS 31.84, Relª. Minª. Cármen Lúcia). No mesmo sentido, transcrevo o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. I – O recorrente deixou de atacar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a suscitar a prescrição da pretensão punitiva. Inviável, portanto, o agravo regimental, a teor da Súmula 287 do STF. Precedentes. II – O entendimento desta Corte fixou-se no sentido de que recursos extraordinário e especial indeferidos na origem, por inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e STJ, não têm o condão de impedir a formação da coisa julgada, que deverá retroagir à data do término daquele prazo recursal. Precedentes. III – Com o advento da coisa julgada, tem início a contagem do prazo prescricional da pretensão executória da pena privativa de liberdade, que, nos termos da alínea a do § 1º do art. 126 Código Penal Militar, é o dia em que passa em julgado a sentença condenatória. IV – Entre a data do trânsito em julgado do condenação e os dias atuais não transcorreu período superior a 1 ano, tempo necessário para que execução da reprimenda imposta ao recorrente estivesse obstada pela prescrição. V – Agravo regimental não conhecido e indeferido o pedido de habeas corpus de ofício, com a determinação da imediata baixa dos autos à origem, para que se adotem as medidas cabíveis e próprias da fase de execução da pena, independentemente da publicação desse acórdão” - Sem grifos no original.”
    (ARE 723.590-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    13. No caso, tal como assentou o STM, “mostrou-se equivocada a Decisão do Juízo Estadual que considerou como marco inicial da prescrição a data do trânsito em julgado para o Ministério Público, 28/10/2015, olvidando-se que o trânsito em julgado para a Defesa ocorreu somente em 5/8/2016. No caso vertente, a prescrição da pretensão executória de cada delito operar-se-á em 2(dois) anos, conforme art. 126, caput, c/c os arts. 125, inciso VI, e 129, tudo do CPM”. De modo que não é possível falar em ilegalidade flagrante ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada, conforme revelam as seguintes passagens do acórdão do STM:
    “(...)
    Há muito, consolidou-se o entendimento de que a prescrição da pretensão executória, no âmbito da Justiça Castrense, tem como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes, notadamente diante da especialidade do art. 126, § 1º, do CPM, em relação ao direito penal comum. Nesse sentido, são esclarecedores os precedentes indicados pelo Parquet Castrense, cabendo aqui reproduzi-los:
    (...)
    Assim, mostrou-se equivocada a Decisão do Juízo Estadual que considerou como marco inicial da prescrição a data do trânsito em julgado para o Ministério Público, 28/10/2015, olvidando-se que o trânsito em julgado para a Defesa ocorreu somente em 5/8/2016.
    No caso vertente, a prescrição da pretensão executória de cada delito operar-se-á em 2(dois) anos, conforme art. 126, caput, c/c os arts. 125, inciso VI, e 129, tudo do CPM.
    Mas a questão não se encerra por aqui, eis que a DPU sustenta, em suma, que o curso prescricional da pretensão executória, no caso, teve início com a prolação do Acórdão confirmatório da condenação, em 18/5/2016.
    O Acórdão confirmatório da Sentença foi prolatado em 18/5/2016, disponibilizado no Dje em 31/5/2016, e dele a PGJM foi intimada em 2/6/2016 (PO, Evento 140, ANEXO2). Assim, consideradas quaisquer dessas datas como o marco inicial da prescrição da pretensão executória, o transcurso do prazo de 2 (dois) anos já estaria superado quando da realização da Audiência Admonitória, ocorrida em 3/8/2018. Contudo, na espécie, o pleito da Defesa não merece prosperar.
    Em síntese, a Defensoria fundamenta sua tese no argumento de que, entre 17/2/2016 e 7/11/2019, a jurisprudência do STF permitia a execução provisória da pena, ante a mera prolação do Acórdão condenatório de 2ª instância, de forma que, por lógica, o prazo prescricional da pretensão executória já fluiria desde esse momento.
    Data venia, embora bem elaborada, a tese defensiva não procede, em especial diante dos elementos observados no caso sub examine.
    Deveras, no período indicado, prevaleceu na jurisprudência da Suprema Corte brasileira, o entendimento no sentido de ‘não comprometer o princípio constitucional da presunção de inocência’ a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário. Veja-se, como exemplo, o Acórdão indicado na Peça defensiva:
    (...)
    Tal entendimento refletiu nos Tribunais pátrios, inclusive nesta Corte Castrense, contudo, não ficou imune a discussões, de forma que, em um tempo relativamente curto, voltou a prevalecer no STF a orientação de que a execução da pena só deve começar após esgotadas todas as possibilidades de recursos.
    Observe-se que uma das premissas relacionadas ao entendimento que possibilitava a execução provisória do Acórdão era, justamente, obstar a indesejada impunidade, principalmente em casos tais em que o manejo de recursos, por vezes protelatórios, impediam a formação do trânsito em julgado, retardando indefinidamente a execução da pena. Nessa esteira, é razoável depreender que aquela orientação permitia a execução provisória do Acórdão, contudo, não determinava, de maneira peremptória, que o cumprimento da pena fosse iniciado nessa oportunidade.
    Ademais, a melhor exegese da orientação jurisprudencial mencionada pela Defesa era no sentido de não haver impedimento à execução provisória da Sentença após esgotadas as vias recursais ordinárias nesta instância, e não com a mera prolação do Acórdão.
    Assim, no caso em apreço, não é razoável concluir que, tão logo proferido o Acórdão, ou tão logo intimada dele, a PGJM teria que promover a execução do julgado, pois, não obstante o Aresto ter sido unânime, haveria, em tese, a possibilidade de interposição de Embargos de Declaração e, depois, de Recurso Extraordinário. Dessa forma, apenas seria razoável eventual promoção de execução provisória do julgado, havendo o manejo do recurso extremo pela Defesa, pois do contrário, o consectário lógico é a ocorrência do trânsito em julgado, dando margem, a partir daí, ao início da execução da pena.
    De mais a mais, não obstante a orientação jurisprudencial prevalente à época, o Juízo a quo procedeu consoante a previsão da lei processual penal militar, apoiado na consolidada jurisprudência desta Corte, a qual, em observância à especialidade da norma inserta no art. 126, § 1º, do CPM, firmou-se no sentido de que a prescrição da pretensão executória restringe sua incidência aos casos de efetivo trânsito em julgado da Sentença. Nesse sentido, trago à colação os seguintes Arestos desta Corte:
    (...)
    Frise-se, como pontuou o Decisum recorrido, que a atual interpretação do Supremo Tribunal Federal, veiculada em sede de controle concentrado de constitucionalidade, não sofreu modulação, tampouco condicionantes quanto a sua observância.
    Ademais, a atual orientação converge com a previsão do art. 126, § 1º, do CPM, cuja aplicabilidade, no âmbito da Justiça Castrense, há muito é proclamada pela jurisprudência, por tratar-se de norma especial.
    Destaque-se, ainda, que, no caso dos autos, de forma alguma pode-se depreender qualquer desídia ou inércia do Estado. Ao contrário, vê-se nos diversos eventos do Processo de Execução de Pena que, após ocorrido o trânsito em julgado, deu-se início ao procedimento executório e com brevidade foi expedida Carta Precatória para o início do cumprimento do sursis na localidade de residência do Acusado (PO, Evento 1); e mais, diante da dificuldade de localização do Sentenciado pelo Juízo deprecado, o Parquet (...) e o Juízo Castrense não se quedaram inertes, tendo adotado diversas medidas, em tempo oportuno, o que resultou na realização da Audiência Admonitória, em 3/8/2018, antes de operada a prescrição da pretensão executória (PO, Eventos 10, 15, 19, 23, 26, 29, 30, 33 e 71).
    Em suma, observada a questão por qualquer dos ângulos acima abordados, é de se concluir pelo acerto da Decisão guerreada, eis que, ocorrido o trânsito em julgado do Acórdão em 5/8/2016 e realizada a Audiência Admonitória em 3/8/2018, lapso inferior a 2 (dois) anos, não se operou a prescrição da pretensão executória estatal.
    (...)”.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator